Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707452-32.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR RIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a fim de que seja apreciada a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 1.1. Na hipótese, o vetor culpabilidade foi negativado porque a arma apreendida estava municiada. Ocorre que, apesar de tal condição não ser imprescindível para a configuração do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, não evidência maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base. Precedentes. 2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II, do Código Penal). Ademais, destaca-se que, além da reincidência, o réu já foi contemplado, em condenação anterior, com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, ainda assim, voltou a praticar crime (art. 44, § 3o, CP). Precedentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo o cabimento da substituição da pena de liberdade por restritiva de direitos diante do preenchimento dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque, ao assentar que o benefício não é socialmente recomendável, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010